Tribunal: TJDFT
Processo: 0722152-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DOLOSO. COMETIMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR. CONFIGURAÇÃO. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 758. SÚMULA 526 DO STJ. PRAZO TRIENAL. DECISÃO REFORMADA.

1. Acerca da prescrição da pretensão disciplinar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da aplicação do menor prazo prescricional previsto no Código Penal, a saber, três anos, para fatos ocorridos após 5 de maio de 2010, em razão da ausência de prazo específico em lei.

2. No que tange aos fatos que configuram crimes dolosos, o entendimento é que as instâncias penal e administrativa são independentes, de modo que o trânsito em julgado da sentença penal é prescindível para apuração da infração disciplinar, tendo sido a questão tratada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 776823 (Tema 758), e na Súmula 526 do STJ.

3. Em razão da independência das esferas penal e administrativa, prevalece o entendimento de que não se aplica à falta disciplinar o prazo prescricional do crime, mas o menor prazo previsto no Código Penal, a saber três ou dois anos, a depender da data do fato (se ocorrido após 5 de maio de 2010 ou até essa data.

4. Agravo em execução penal conhecido e provido.